Tribunal: TCU
Processo: 022.599/2021-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame em aposentadoria, interposto por Liduina Maria das Chagas Landim.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de pedido de reexame interposto por Liduina Maria das Chagas Landim em face do Acórdão 10842/2021-TCU-Segunda Câmara , por meio do qual esta Corte de Contas considerou ilegal e negou registro ao ato de concessão de aposentadoria emitido em favor da recorrente, além de determinar outras providências acessórias. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, com fundamento no art. 39, inciso II, e art. 48 da Lei 8.443/1992, combinado com o art. 286 do Regimento Interno, e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do presente pedido de reexame, e, no mérito, dar-lhe provimento parcial para: 9.1.1. conferir ao caput nova redação expositiva no sentido de "considerar ilegal e ordenar, excepcionalmente, o registro do ato de aposentadoria, nos termos do art. 7o, inciso II da Resolução TCU 353/2023, em favor de Liduina Maria das Chagas Landim, e expedir as determinações contidas no item 1.7 abaixo"; 9.1.2. tornar sem efeito o subitem "1.7.1" da decisão recorrida, considerando que a referida incorporação está amparada em decisão judicial transitada em julgado; 9.2. esclarecer ao Tribunal Regional do Trabalho da 14a Região/AC e RO que o ato de concessão de aposentadoria em epígrafe, que contempla "quintos" de funções comissionadas incorporados após a edição da Lei 9.624/1998, mesmo tendo sido considerado ilegal pelo TCU, subsiste, já que a parcela mencionada está amparada por decisão judicial transitada em julgado. Conforme entendimento mais recente do Supremo Tribunal Federal no âmbito do Recurso Extraordinário 638.115, mantém-se a parcela incorporada a título de quintos, nos proventos dos recorrentes, nos termos em que foi inicialmente deferida, imune à absorção por reajustes futuros; 9.3. dar conhecimento deste acórdão, encaminhando a respectiva cópia à recorrente e ao Tribunal Regional do Trabalho da 14a Região, informando que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para consulta no endereço virtual https://www.tcu.gov.br/acordaos.